Tribunal: TJBA
Processo: 8042207-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042207-93.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: TUGBRASIL APOIO PORTUARIO S A e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANNA BASTOS PINHEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC,

MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO É INSUFICIENTE PARA O ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS, ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos contra acórdão que rejeitou a incidência de ISS sobre contrato de afretamento de embarcação, reconhecendo a ilegitimidade da exigência fiscal.

O Embargante alega omissão quanto aos requisitos formais do contrato de afretamento e à presunção de certeza e liquidez da dívida ativa.

Pretende-se, também, o prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de
omissão, contradição ou obscuridade
, nos termos do
art. 1.022 do CPC
, que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente sobre os requisitos do contrato de afretamento e a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não identificam vícios no acórdão embargado, mas visam à rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível na via aclaratória.

O acórdão foi claro ao reconhecer que o serviço prestado se

refere ao
afretamento de embarcação
, atividade não tributável pelo ISS, conforme jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça
.

A ausência de contrato formal não descaracteriza a natureza da operação, tendo os elementos probatórios sido devidamente valorados no acórdão recorrido.

A tentativa de prequestionamento não autoriza o reexame da matéria, tampouco impõe ao Judiciário o dever de responder a questionamentos genéricos ou repetir fundamentos já expostos, conforme entendimento do STJ.

Inexistentes quaisquer das hipóteses legais previstas no
art. 1.022 do CPC
, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de contrato formal não descaracteriza o afretamento marítimo quando há elementos probatórios suficientes nos autos.”
“2. A oposição de Embargos de Declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão ou promover o prequestionamento de matéria já enfrentada é incabível quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1889346/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1889346/RJ, DJe 10.12.2021; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.491.187/SC, DJe 23.3.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
referente a Apelação n.º
8042207-93.2019.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como Embargante,

MUNICÍPIO DO SALVADOR
, e Embargada,
TUGBRASIL APOIO PORTUÁRIO S/A e OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01